Tribunal: TJDFT
Processo: 0750990-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0750990-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PICININ COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: COLLAVINI E BORGES SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E C I S Ã O Tendo em vista o contorno da causa na origem, das Informações prestadas pelo Juízo de origem, bem como da alta possibilidade de perigo de dano, caso provido o Agravo de Instrumento, em nome do Poder Geral de Cautela determino a suspensão de qualquer ato de execução em relação à agravante Picinin Comércio de Veículos e Serviços Ltda-Me, a fim de que sejam apresentadas Contrarrazões pela agravada e incluído o Agravo de Instrumento para julgamento definitivo no colegiado. Assim, ao agravado. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, com as Contrarrazões, incluirei, de imediato, o feito em Pauta de Julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator